Tribunal: TJMT
Processo: 0032432-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032432-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAYO VINNICIUS CASTELLA ESTOLANO - CPF: 043.042.651-80 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL CIVIL - SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAR INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E AOS DEVERES DO POLICIAL CIVIL LC 407/2010 - CRIME DE AMEAÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO FATO OU DE AUTORIA - PENA DE SUSPENSÃO DE QUATRO DIAS - LEGALIDADE DO PAD - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.

1. As esferas criminal e administrativa são independentes, ficando a Administração Pública vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime.

2. Se no caso, o procedimento administrativo disciplinar buscava apurar se a conduta da servidora restava ou não desvirtuada daquela exigível para as suas atribuições, resultando em possível quebra dos deveres de policial civil, insculpidos na Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, ainda que advindo sentença de extinção da punibilidade em relação à prática do crime de ameaça, tendo em vista a retratação da vítima, tal fato não possui o condão de interferir na decisão administrativa, uma vez que na esfera penal não houve o reconhecimento da inexistência material do fato ou a negativa da autoria.

3. Ausente qualquer ilegalidade, vício procedimental ou prejuízo à defesa, não se afasta o ato administrativo que impôs à Policial Civil a sanção de suspensão, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ela exercida.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEBORA OLIVEIRA MARTINS
contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Disciplinar c/c Restituição de Vencimentos e Danos Morais ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, que visava a declaração da nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que resultou na suspensão da Autora por quatro dias, bem como a restituição da quantia descontada de seus vencimentos e indenização a título de danos morais, sendo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenada a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensos por força da gratuidade da justiça deferida (id. 162020168).

Em suas razões recursais (id. 162020178), a Apelante alega que não deveria ter sido punida administrativamente, uma vez que na ação criminal que ensejou a instauração do Processo Administrativo disciplinar n.o 038/2013/CGPJC/MT teve declarada extinta a sua punibilidade, tendo em vista a retratação da vítima.

Aduz, ainda, que
“
a demanda debatida não versa sobre a instauração do Processo Disciplinar, mas sim de sua motivação, que no caso concreto fere completamente os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade descritos em nossa Constituição, assim como a manifesta existência de ‘bis in idem’ processual
”
.

Por fim, postula o provimento do Recurso para que seja reformada integralmente a sentença objurgada, declarando-se a nulidade do ato administrativo impugnado, bem como deferindo todos os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões (id. 162020184), o
ESTADO

Apelado alega que não compete ao Poder Judiciário a análise do mérito do processo administrativo, que, no caso,
“
se deu com legalidade dos procedimentos, pois proporcionou à Apelante a ampla defesa e o contraditório, inclusive mediante defesa técnica, tanto que não foi alegado nenhum vício procedimental na Inicial
”
.

Sustenta, ainda, que a pena de suspensão de 04 (quatro) dias não afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade,
“
visto que expressamente prevista no art. 224 da Lei Complementar Estadual n.o 407/2010 e aplicada após análise das circunstâncias do caso concreto, considerando-se o concurso de agentes, a motivação da Apelante para insistir na entrada no estabelecimento, a natureza da infração e seu histórico funcional, tendo sido, inclusive, reduzida após pedido de reconsideração à autoridade sindicante
”
.

Ao final, defendendo a manutenção da sentença extintiva, pede que seja negado provimento ao Recurso.

Recurso tempestivo (id. 162020180) e isento de preparo (id. 162653693.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 165428661).

Conclusos por redistribuição (id. 174834189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DEBORA OLIVEIRA MARTINS
pretende a reforma da sentença recorrida para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar n.o 038/2013/CGPJC/MT, pelo qual lhe foi imposta a pena de 04 (quatro) dias de suspensão, por ter infringido o art. 220, VII, da Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, e para que seja o
ESTADO

condenado à restituição dos dias de vencimento descontados, no valor de R$1.236,32 (um mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), bem como à indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter sido
“
punida sem qualquer amparo constitucional
”
, causando-lhe
“
reflexos irreparáveis em sua vida funcional
”
.

Como visto, cinge-se o presente Recurso a verificar a possibilidade de subsistir condenação na esfera administrativa, mesmo após a extinção da punibilidade na esfera penal, tendo em vista a retratação da vítima em crime de ameaça, que, conforme o parágrafo único do art. 147, do Código Penal,
“
somente se procede mediante representação”
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que, a despeito dos valorosos argumentos tecidos pela Apelante,
o Recurso não comporta provimento
.

Constou da sentença recorrida:

“(...) O contexto fático jurídico revela que a Autora, investigadora de polícia, sofreu sindicância administrativa disciplinar na qual foi, ao final, apenada com
4 dias de suspensão
,
nos termos dos art. 219, XIII e XIV c/c art. 220, 2°, grau, XLII, do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 407/2010)
, porque teria ameaçado e entrado em vias de fato com funcionários de um teatro ao ter sua entrada no local barrada por ter chegado após o horários do início do espetáculo.
É ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública
. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido
, pois oportunizados à acusada a ampla defesa e o contraditório, inclusive mediante defesa técnica,
tanto que nenhum vício procedimental ou prejuízo à sua defesa durante sua tramitação foi alegado pela Requerente em sua exordial
. Outrossim, ao decidir pela aplicação da penalidade, verifica-se que a autoridade administrativa declinou as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento à luz das provas produzidas naqueles autos. Nesse contexto,
as alegações apresentadas pela Autora para a nulidade da sindicância, consubstanciadas na negativa das condutas que lhe foram imputadas, em nada lhe socorre, uma vez que visam a reanálise das provas e justiça da decisão, ou seja, do próprio mérito administrativo, o que é vedado pelo Poder Judiciário
. Tampouco se verifica ilegalidade ou desrazoabilidade na pena final de suspensão de 4 dias imposta, visto que expressamente prevista no art. 224 da LC 407/2010 e aplicada após análise das circunstâncias do caso concreto, considerando-se o concurso de agentes, a motivação da Requerente para insistir na entrada no estabelecimento, a natureza da infração e seu histórico funcional, tendo sido, inclusive, reduzida após pedido de reconsideração à autoridade sindicante. Em suma,
dado que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, apurada a prática de fato passível de suspensão, a improcedência pleito de anulação é medida que se impõe
. (...) Como corolário lógico,
afastada a pretensão de nulidade da sindicância
,
restam afastados os pedidos de restituição da quantia descontada e de indenização por danos morais dela decorrentes.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° e §4°, III, do CPC, observada a gratuidade da justiça a ela deferida. (...)” (id. 162020168) (g.n.)

Ao que se extrai dos autos, foi deflagrada sindicância em desfavor da Apelante
DEBORA OLIVEIRA MARTINS
e seu esposo Jony Gonçalo Martins (PAD de n.o 038/2013/CGPJC/MT), ambos investigadores da Polícia Civil, a fim de apurar supostas infrações aos princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil, dos deveres do policial civil e das transgressões disciplinares, atribuídas àqueles servidores públicos.

De acordo com a narrativa dos fatos no julgamento do recurso em sua última instância administrativa:

“(...) Consta da Sindicância Administrativa que na data de 10/18/2013, por volta das 19h45 minutos, no Cine Teatro Cuiabá, quando ali se realizava um espetáculo intitulado "Meu Brasil Brasileiro", realizado pelo SESI, os sindicados, ambos marido e mulher, se envolveram em uma confusão ao serem informados que não poderiam adentrar ao respectivo recinto, sob a alegação de que o espetáculo já havia iniciado, e de acordo com o contido no convite, "não era permitida a entrada após o seu início".

A sindicada DÉBORA MARTINS, estando muito alterada, começou a gritar no recinto, constrangendo a todos os presentes, ofendendo ainda a Diretora Administrativa do Teatro, a qual fora chamada para intervir naqueles fatos. Que após isso, os sindicados invadiram o camarim da casa de espetáculo ato continuo que a investigadora DÉBORA MARTINS "enforcou" o funcionário do SESI de nome Wellyson Máximo da Silva.

Estando visivelmente descontrolados, sem qualquer autorização, os sindicados adentraram nas dependências que dá acesso à plateia, momento que a Investigadora DÉBORA MARTINS ameaçou com palavras a Diretora Administrativa do Cine Teatro, inclusive o sindicado JONY MARTINS, também ameaçou pegar uma arma no carro e atirar contra um funcionário da casa.

Os fatos constantes na respectiva sindicância e imputados aos sindicados
configuraram a quebra dos deveres do policial civil
previstos no artigo 219. incisos XIII e XIV, além das transgressões disciplinares previstas no art. 220 - do segundo grau: XLII todos da LC 407 de 30/06/2010
- Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. (...)” (g.n.) (id. 162020152, pp. 124/132).

O referido recurso foi desprovido, mantendo-se a condenação da Apelante pela infração dos dispositivos insculpidos no art. 219, XIII e XIV, e art. 220, do 2o grau, XLII, todos da Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, que assim dispõem:

“
Art. 219. São deveres do policial civil:

(...)

XIII - zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana;

XIV - proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil
;”

“
Art. 220. Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

(...)

2. do segundo grau:

(...)

XLII - praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo.
”

Como visto, para além da apuração do crime de ameaça contra o funcionário do Cine Teatro Cuiabá, que segundo a Apelante foi o que deu ensejo à instauração da Sindicância em seu desfavor, o referido procedimento administrativo visava precipuamente a apuração das infrações aos princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil, dos deveres do policial civil e das transgressões disciplinares, insculpidos na Lei Complementar Estadual n.o 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Em outras palavras, o referido procedimento buscava não só elucidação dos fatos configuradores de possíveis crimes, no caso, de ameaça (art. 147 do CP), mas também apurar se a conduta da servidora, ora Apelante, restava ou não desvirtuada daquela exigível para as suas atribuições, resultando em possível quebra dos deveres de policial civil.

Desse modo, conquanto tenha ocorrido posterior sentença de extinção da punibilidade em relação à prática do crime de ameaça, esta se deu tão somente pela retratação da vítima, uma vez que o crime é condicionado à representação (parágrafo único do art. 147 do CP), o que não possui o condão de interferir na decisão administrativa, uma vez que na esfera penal não houve o reconhecimento da inexistência material do fato ou mesmo a negativa da autoria.

A independência das esferas criminal e administrativa é tema pacífico e uníssono em toda a jurisprudência, no sentido de que a
Administração Pública fica vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
, conforme se vê:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
. 2. No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal
não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria
, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AgInt no AREsp: 2018238 TO 2021/0347232-7, j. 07/06/2022, 5a Turma, DJe 13/06/2022) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXPULSÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da independência entre as esferas penal e administrativa.
2. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da regularidade do procedimento administrativo disciplinar que determinou a expulsão do ora agravante dos quadros da Polícia Militar, seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula no 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (STF. AI: 681487 SP, Relator: Min.
Dias Toffoli
, j. 20/11/2012, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico DJe-022, d. 31/01/2013, p. 01/02/2013) (g.n.)

Neste ponto, caberia então analisar a regularidade do procedimento administrativo que culminou na punição da Apelante em 04 (quatro) dias de suspensão.

Ocorre que, como destacado na sentença e nas contrarrazões do recurso,
“
nenhum vício procedimental ou prejuízo à sua defesa durante sua tramitação foi alegado pela Requerente em sua exordial
”
, de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no procedimento administrativo disciplinar, já que, à toda evidência, foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, tendo sido devidamente motivada a decisão administrativa, com observância do devido processo legal.

Em caso semelhante já decidiu estes Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA - REGULARIDADE - SANÇÃO DE DEMISSÃO - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA
- RECURSO DESPROVIDO
. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria
.” (TJMT. N.U 0016589-36.2015.8.11.0042, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/12/2019, DJe 18/12/2019) (g.n.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
-
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
- EXCLUSÃO -
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. I - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. II -
No que respeita ao juízo absolutório exarado no processo criminal,
é pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo admissível a punição do servidor na esfera administrativa, independente da absolvição criminal, quando caracterizada a falta residual, nos termos da Súmula 18 do STF, salvo na hipótese de manifestação definitiva, na jurisdição penal, pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos
. III - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.” (TJMT. N.U. 0012662-75.2009.811.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (
g.n.)

Diante desse quadro, não havendo nada que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, deve ela ser mantida incólume, por estes e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém,
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos exatos termos em que proferida.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais em 1%, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id. 162020155, p. 77), conforme art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023